Tribunal: TJDFT
Processo: 0716883-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSOS DAS DEFESAS. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, agravado em razão de os agentes terem cometido o delito contra pessoa idosa (artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal). O primeiro apelante interpôs dois recursos de apelação, por intermédio de Defesas distintas. No primeiro recurso, a Defensoria Pública requer a revisão da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria. No segundo recurso, a nova Defesa técnica constituída pede a absolvição do acusado, por falta de provas da prática do crime. O segundo apelante requer a absolvição, ao argumento de ausência de provas da sua participação no delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de exame dos dois recursos interpostos por intermédio de Defesas distintas; (ii) analisar a pena-base fixada na primeira fase da dosimetria para o primeiro apelante; (iii) verificar se o segundo apelante participou da prática delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Considerando o princípio da unirrecorribilidade e em obediência ao instituto da preclusão consumativa, a constituição de nova Defesa técnica pelo réu não tem o condão de afastar as razões recursais anteriormente oferecidas pela Defensoria Pública em seu favor, não possibilitando a reabertura de prazo para a juntada de novas razões recursais.
4. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, foram comprovadas pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para o reconhecimento de pessoa realizado pela vítima, para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como pelas imagens de câmeras de segurança que registraram a atuação delituosa.
5. Em que pese o legislador ordinário não ter estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode pautar-se por diferentes critérios, tais como a) o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 ou 1/7 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato (utilizado pelo juízo a quo); b) a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável; c) ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada.
6. Recursos conhecidos, sendo parcialmente provido o do primeiro apelante, e desprovido o do segundo apelante.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 61, inciso II, alínea h; 155, § 4o, incisos II e IV; CPP, artigo 386, inciso V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.169.349/GO, relator Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27/6/2023; TJDFT, Acórdão 1923710, 07037599820248070007, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 19/9/2024; Acórdão 1738073, 07304865420208070001, Rel. Gislene Pinheiro, Rel. Designado Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 3/8/2023; Acórdão 1914184, 07055824620208070008, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 5/9/2024; Acórdão 1868813, 07001917120248070008, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 23/5/2024.